Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0704851-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO EDIFÍCIO SHOPPING PORTAL DAS ÁGUAS AGRAVADO: COOP HAB DE MAO DE OBRA TRAB E HAB SERV LEGIS DO DF E ENTORN, HPE - CONSTRUCAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME, MA ASSESSORIA TECNICA E FINANCEIRA LTDA - ME, FABIANO DIAS MARTINS, TERESA CRISTINA SUANNO MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO SHOPPING PORTAL DAS AGUAS E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo 0033824-69.2014.8.07.0007. A decisão agravada determinou a agravante que emendasse a petição inicial nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem. Trata-se de ação Declaratória de Transferência de Propriedade de Imóvel em face da destituição da Incorporadora c/c outorga de escritura e alteração de registro imobiliário. A TERRACAP ajuizou ação de rescisão da compra e venda originária do imóvel em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública (processo n. 0001445-47.2011.8.07.0018), requerendo a homologação de acordo feito administrativamente, todavia, noticia que não foi homologado sob o argumento de já ter sido prolatada a sentença. Afirma que seu interesse é o de receber o saldo devedor que pende sobre o imóvel litigioso e que somente após a quitação do valor do lote será possível adotar qualquer providência no que diz respeito à transferência (ID n. 40221161). Decido. Considerando que o imóvel em litígio ainda não foi quitado, portanto, a priori, pertence efetiva ou potencialmente à TERRACAP, é patente o interesse da referida empresa pública na presente lide. Assim, intime-se o autor para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para incluir a TERRACAP no polo passivo da lide, sob pena de indeferimento da inicial. Interpostos embargos de declaração, a decisão agravada, foi integrada, nos seguintes termos: “A parte exequente interpôs dois EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro requerendo a baixa da indisponibilidade do imóvel o qual pleiteiam a transferência de propriedade, bem como a paralisação do presente processo até a homologação de acordo formulado na ação de rescisão contratual (processo n. 0001445-47.2011.8.07.0018) em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública (ID n. 50482696). O segundo embargo o exequente sustenta a inexistência de litisconsórcio passivo necessário, na medida que a Terracap transferiu a escritura para Fabiano Dias Martins, inexistindo interesse da Terracap na lide (ID n. 53844343). Decido. O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Com efeito, o art. 1.022, do NCPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão. Não tem, portanto, a finalidade de substituir o ato judicial, nem tampouco corrigir os fundamentos de uma decisão, não se constituindo meio processual idôneo para que a parte demonstre sua discordância com o julgado recorrido. Por outro lado, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as questões e teses trazidas pelas partes, quando já encontrou fundamento suficiente para alicerçar seu convencimento. Além disso, não há contradição na decisão. É que “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, é aquela que se dá entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo” (Acórdão n.976868, 20140111042365APC, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 262/272). Também não houve omissão, na medida em que a TERRACAP ajuizou ação de rescisão da compra e venda originária do imóvel em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública (processo n. 0001445-47.2011.8.07.0018), requerendo a homologação de acordo feito administrativamente, todavia, noticia que não foi homologado sob o argumento de já ter sido prolatada a sentença. Afirma que seu interesse é o de receber o saldo devedor que pende sobre o imóvel litigioso e que somente após a quitação do valor do lote será possível adotar qualquer providência no que diz respeito à transferência (ID n. 40221161). Nesse contexto, considerando que o imóvel em litígio ainda não foi quitado, a priori, pertence a TERRACAP, sendo patente o interesse da referida empresa pública na presente lide. Deveras, os embargos de declaração, opostos em face de existência de contradição e omissão da decisão impugnada, não se prestam ao reexame da matéria, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. Assim, a irresignação desafia recurso próprio, pois pretende prevalecer a sua argumentação em detrimento do que já foi decidido. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO ambos os embargos, porquanto não configurados os pressupostos de mérito previstos no Artigo 1.022 do CPC/2015. Intimem-se.” É o breve relatório. Decido. No caso, verifico que a parte recorrente se insurge contra a determinação de emenda à petição inicial proferida pelo Juízo a quo, no intuito de incluir a Terracap no polo passivo da demanda. Portanto, não houve decisão sobre os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante. Com isso, eventual gravame à parte somente surgirá se houver descumprimento da determinação judicial, momento em que nascerá o direito a recorrer. Assim, por se tratar de mero despacho, sem conteúdo decisório, mostra-se incabível a interposição de recurso, nos termos do artigo 1.001, do Código de Processo Civil[1]. Como já referido, a parte agravante recorre de um despacho sem conteúdo decisório, eis que o despacho que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, revela-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se revestindo de nenhuma carga decisória. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Além disso, embora a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que o rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência da medida (Tema 988), o presente caso não se encontra nas hipóteses de cabimento do mencionado artigo, por sequer se tratar de decisão ou de matéria de conteúdo decisório. Nesse sentido também já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ALCANCE DA PRETENSÃO. ESCLARECIMENTOS. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que, ao determinar a emenda à inicial, solicita o esclarecimento do alcance da pretensão, advertindo a parte dos possíveis efeitos de eventual limitação dos pedidos, sem, contudo, efetivamente proferir manifestação de cunho decisório não está sujeito à impugnação por agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1166357, 07173956520188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O despacho que determina a emenda à inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento. 2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância. 3. Recurso conhecido, mas desprovido.” (Acórdão n.1165634, 07223183720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/04/2019, Publicado no DJE: 23/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, ainda que se tratasse de uma decisão, esta deveria estar dentre aquelas recorríveis por meio de agravo de instrumento, à luz do art. 1015 do Código de Processo Civil. De mais a mais, embora alegue que se o presente recurso não for conhecido, haverá inutilidade do julgamento em momento posterior, a parte sequer aponta qual a inutilidade efetiva, já que apenas alega que haverá maior postergação do processo, o que, salvo melhor juízo, não configura a inutilidade arguida, ainda mais, quando considerado, que foi deferido na origem a indisponibilidade do bem, de modo que não há risco efetivo nenhum ao objeto da demanda. Portanto, com tais considerações NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com base no artigo 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Decorrido o prazo recursal sem recurso, arquivem-se. Brasília, 04 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Brasília, 4 de março de 2020 17:06:18. Desembargador Gilberto Pereira Relator